Tribunal: TJSP
Processo: 1052534-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – IPTU do exercício de 2023 – Município de São Paulo – Suposta nulidade da sentença por contradição – Capítulo que indeferiu imunidade de IPTU suficientemente fundamentado – Sentença válida – Imunidade, em tese, ao IPTU incidente sobre o templo (art. 156, §1o-A, da Constituição Federal) – Lançamento de IPTU impugnado relativo a três prédios e apenas um

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – IPTU do exercício de 2023 – Município de São Paulo – Suposta nulidade da sentença por contradição – Capítulo que indeferiu imunidade de IPTU suficientemente fundamentado – Sentença válida – Imunidade, em tese, ao IPTU incidente sobre o templo (art. 156, §1o-A, da Constituição Federal) – Lançamento de IPTU impugnado relativo a três prédios e apenas um dos deles ocupado, parcialmente, pelo templo – Ausência de direito líquido e certo à imunidade do IPTU impugnado – Pedidos de isenção de IPTU e repetição de indébito prejudicados – Recurso não provido.